Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime do artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem: (i) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente; (ii) decote da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima; e (iii) aplicação do regime semiaberto.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Diante do conjunto probatório, é incontroverso que a vítima permaneceu imobilizada, amarrada a uma cerca, em zona rural por lapso temporal não inferior a 10 (dez) e não superior a 15 (quinze) minutos. Tal circunstância evidencia a extrapolação do tempo e dos meios estritamente necessários à consumação do delito de roubo, o que autoriza, com acerto, o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal.
5. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, deve ser mantida a fixação do regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente e de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.